Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-16.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002698-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TULIO MORAES BENEDETTI - CPF: 009.140.421-57 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE PAIVA MORAES BENEDETTI - CPF: 292.604.691-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ALTERAÇÕES E INSCRIÇÕES INDEVIDAS NO SIMCAR-MT. CONTROLE DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de alterações realizadas no Cadastro Ambiental Rural vinculado ao imóvel rural dos Apelados, bem como de inscrições posteriores efetuadas no sistema eletrônico estadual, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2.

Os autores alegaram que terceiros promoveram alterações no sistema SIMCAR-MT mediante procuração pública e substabelecimento cuja autenticidade é objeto de apuração judicial, o que resultou na criação de novos registros e na modificação do cadastro originário do imóvel.

3.

A sentença reconheceu a nulidade dos atos administrativos impugnados. O ente público interpôs recurso, sustentando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo e, subsidiariamente, a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos que promoveram alterações e inscrições no Cadastro Ambiental Rural; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade em sentença declaratória sem condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Pode ser elidida por prova idônea. O conjunto probatório demonstra que as alterações no sistema decorreram de procuração cuja eficácia foi suspensa judicialmente, além de evidências documentais e notícia-crime que indicam possível fraude.

4.

A atuação jurisdicional limitou-se ao controle de legalidade. Não houve ingerência no mérito administrativo. Constatada a invalidade do pressuposto de fato e de direito que embasou os registros, impõe-se a declaração de nulidade.

5.

Em relação aos honorários, tratando-se de sentença de natureza declaratória, sem condenação, a regra é a fixação sobre o valor da causa. O arbitramento por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

6.

O valor atribuído à causa não é irrisório. Inviável a fixação por equidade. Mantém-se o percentual fixado na origem. Majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova robusta de fraude ou vício no pressuposto de validade. 2. Em sentença declaratória sem condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, admitindo-se a equidade apenas nas hipóteses restritas definidas pela jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparação por Danos Morais n. 1002698-16.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das alterações procedidas no CAR-MT13862/2018, assim como das inscrições efetuadas sob os CAR-MT n. 233881/2023 e 238068/2023, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e que não foram comprovadas fraudes no sistema SIMCAR-MT que justifiquem a nulidade dos atos administrativos impugnados.

Sustenta a

impossibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, ao argumento de que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é desproporcional.

Os Apelados, em contrarrazões,

alegam que a presunção de legitimidade é relativa e, no caso, há procuração pública e substabelecimento cuja falsidade já está sendo apurada judicialmente; notícia-crime formalmente registrada perante a DEMA, relatando fraude sistêmica; provas documentais extraídas diretamente da plataforma do SIMCAR, revelando cadastrante diverso dos proprietários; parecer técnico emitido pela própria SEMA, atestando que o CAR-MT 13862/2018 foi tramitado a requerimento de terceiro. Defendem a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Declaratória, em que os apelados alegam que foram realizados requerimentos administrativos e alterações sistêmicas no sistema SIMCAR-MT (Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural), vinculados ao imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Canadá, localizado no Município de Confresa/MT, a partir de procuração pública e substabelecimento cuja autenticidade está sendo contestada judicialmente no Estado do Pará.

Tais requerimentos e modificações resultaram na criação indevida dos CARs n MT233881/2023 e MT238068/2023, além da adulteração do CAR original n.MT13862/2018, e da alteração de dados sensíveis como senhas e e-mails, impedindo o acesso legítimo às informações ambientais do imóvel de sua propriedade.

Juntaram farta prova documental, inclusive “prints” extraídos da plataforma, demonstrando a atuação de pessoa diversa como “cadastrante atual” no sistema do órgão ambiental.

Relatam que noticiaram os fatos à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA), registrando ocorrência criminal e instruindo os autos com parecer técnico da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), reconhecendo que o CAR original foi tramitado a requerimento de pessoa sem vínculo com os proprietários.

A insurgência recursal do Apelante fundamenta-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Contudo, no caso tal presunção foi elidida pelas provas produzidas pelos Apelados.

A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA determinou a suspensão da eficácia da procuração pública utilizada por terceiros, ante a existência de fortes indícios de fraude, o que reflete em todas as movimentações cadastrais efetuadas no cadastro ambiental do imóvel mediante utilização de referida procuração.

Neste ponto, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça elucida que
“Nesse contexto, merece especial relevo o fato de que a procuração outorgada a terceiros para a prática de atos de disposição do imóvel rural denominado Fazenda Canadá, incluindo vender, alienar, doar ou permutar, foi suspensa judicialmente em razão de fraude, circunstância que, por si só, compromete a higidez de todos os atos administrativos subsequentes que dela tenham se valido como pressuposto de validade. Afigura-se, portanto, insustentável a tese recursal de que inexistiria prova mínima apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao revés, o conjunto probatório revela quadro suficientemente consistente para evidenciar que as alterações e inscrições no SIMCAR-MT não partiram da vontade dos proprietários, mas de terceiro que, ao menos em tese, valeu-se de documentação viciada.”

Além disso, os autores acostaram aos autos protocolo de notícia-crime encaminhado à Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, noticiando a possível prática de ilícitos penais relacionados às alterações sistêmicas realizadas no SIMCAR-MT, bem como à inscrição de CARs efetuada sem a anuência dos legítimos proprietários.

A comprovação de que no sistema eletrônico do SIMCAR

a pessoa cadastrada atualmente (ao tempo da inicial) como apta para movimentações, trata-se de terceiro e não dos proprietários do imóvel rural, reforça toda a prova produzida no sentido de que terceiros registraram movimentações fraudulentas no Cadastro Ambiental Rural da propriedade dos Apelados.

Por tais razões, o entendimento do juízo de primeiro grau está conforme a prova constante dos autos.

Destaca-se que não se trata de ingerência no mérito do ato administrativo, mas de controle de legalidade.

No que se refere ao pedido subsidiário de alteração na forma de fixação dos honorários, para fixá-los por equidade,
ressalta-se que a sentença fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em se tratando de sentença sem condenação, de conteúdo declaratório, a regra processual é a fixação de honorários sobre o valor da causa, não havendo que se falar em equidade.

Ademais, a tese firmada no Tema 1076 do STJ é clara que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

O valor da causa, de 50.000,00, não é irrisório, razão pela qual deve ser mantida a condenação conforme a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, razão pela qual majoro em 2% os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026